Tribunal: TJBA
Processo: 0572368-10.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572368-10.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADAILTON SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
PAULO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, MICHELLE SANTOS SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. PEDIDO DE REAJUSTE COM BASE NO PERCENTUAL CONCEDIDO AO SOLDO. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA ANULADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. IRDR Nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 02 – TJBA). APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. REVISÃO DA GAP INVIÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por servidor militar estadual, objetivando o reajuste da Gratificação por Atividade Policial Militar (GAP), com base no art. 7º, § 1º, da Lei Estadual nº 7.145/1997, sob o argumento de que os percentuais de reajuste aplicados ao soldo deveriam repercutir na GAP. No juízo de retratação, anulou-se decisão monocrática anterior que havia reconhecido a prescrição do fundo de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição do fundo de direito na pretensão de revisão da GAP; e (ii) determinar se há direito à implantação do reajuste da GAP em idêntico percentual ao reajuste do soldo, com fundamento em normas estaduais já revogadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A prescrição do fundo de direito não incide em relações jurídicas de trato sucessivo, como é o caso das obrigações de pagamento de vencimentos mensais a servidores públicos, aplicando-se, portanto, a Súmula 85 do STJ, com prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação.

4 - Decisão Monocrática anulada em juízo de retratação, nos termos do art. art. 1.021, §2º, do CPC.

5 - O pedido de revisão da GAP com base no art. 7º, § 1º, da Lei Estadual nº 7.145/1997 é inviável, pois tal dispositivo foi revogado expressamente pela Lei Estadual nº 10.962/2008, e sua reprodução no art. 110, § 3º, da Lei nº 7.990/2001 também foi tacitamente revogada.

6 - O IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02 – TJBA) fixou tese segundo a qual a incorporação de parcelas ao soldo não constitui aumento remuneratório geral, mas simples reestruturação ou alteração no regime de pagamento, o que não gera direito à revisão da GAP.

7 - Eventuais reajustes no soldo que decorreram da incorporação de gratificações não produziram aumento real da remuneração global dos servidores, não se justificando a extensão proporcional desses reajustes à GAP.

8 - Não subsiste fundamento legal vigente que ampare a pretensão de reajuste da GAP em função de majoração do soldo, conforme reiterada jurisprudência do TJBA em casos análogos, especialmente após a revogação dos dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Apelação provida. Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento:

1 - A relação jurídica objeto da lide configura obrigação de trato sucessivo, não estando sujeita à prescrição do fundo de direito.

2 - A pretensão de revisão da Gratificação por Atividade Policial Militar (GAP), com base em reajustes aplicados ao soldo, é juridicamente inviável diante da revogação dos dispositivos legais que previam a vinculação entre ambas as verbas.

3 - A mera incorporação de parcelas ao soldo, sem aumento global da remuneração, não gera direito à revisão proporcional da GAP, conforme tese firmada no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02 – TJBA).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, 487, I, e 1.021, § 2º; CF/1988, art. 37, X; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 7º, § 1º; Lei Estadual nº 8.889/2003, art. 55, § 1º; Lei Estadual nº 9.429/2005, art. 9º; Lei Estadual nº 10.962/2008; Lei Estadual nº 11.356/2009.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02), Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 11.04.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0548486-48.2017.8.05.0001, Rel. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 04.02.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8124733-49.2021.8.05.0001, Rel. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 09.10.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0513384-33.2015.8.05.0001, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 25.09.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0558656-16.2016.8.05.0001, Rel. Francisco de Oliveira Bispo, j. 10.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.

0572368-10.2015.8.05.0001,
em que figuram como Apelante

ESTADO DA BAHIA e apelado ADAILTON.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM PROMOVER JUÍZO DE RETRAÇÃO PARA ANULAR DECISÃO MONOCRÁTICA E CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA